Tribunal: STF
Processo: RE 1306981
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.